Tribunal: TJSP
Processo: 2123261-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cumprimento provisório de sentença – Penhora – Arguição de impenhorabilidade dentre outras questões - Impugnação rejeitada – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cumprimento provisório de sentença – Penhora – Arguição de impenhorabilidade dentre outras questões - Impugnação rejeitada – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida em razão da penhora na demanda em discussão – Bo caso ora sob exame, Caberia, assim, ao executado, demonstrar, a princípio, que a constrição atingiu imóvel utilizado como residência familiar, isto é, a prova, no caso de alegar o enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, é ônus que lhe cabia diante de sua manifestação de que fosse a constrição afastada (art. 373, II, do CPC/2015) - Importante ressalta ao agravante que, esqueceu-se, porém, da regra inscrita no art. 6o do CPC/1973 (art. 18 do CPC/2015): "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" fere o disposto no art. 6o do CPC/1973 a interposição de recurso ou defesa em nome próprio para salvaguardar direito alheio.

Agravo desprovido.